Tribunal: TJMT
Processo: 1026085-80.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026085-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VALTAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 202.608.301-00 (APELADO), BRENO ARRUDA MARTINS - CPF: 041.101.731-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1026085-80.2024.8.11.0002

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: VALTAIR ALVES DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - BENEFICIÁRIO DO INSS - EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE DESCONTOS - VIOLAÇÃO AO ART. 6º, §5º, DA LEI 10.820/2003 - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E 5% PARA RMC - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Conforme dispõe o art. 6º, §5º da Lei 10.820/2003, os descontos em benefícios previdenciários não podem ultrapassar 45% do valor do benefício, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos consignados e 5% para cartão de crédito consignado.

2 - Comprovado que os descontos mensais realizados pela instituição financeira ultrapassaram o limite legal, chegando a comprometer cerca de 50% da renda do beneficiário, impõe-se a readequação dos valores descontados aos percentuais legalmente estabelecidos.

3 – Descabe falar em repetição de indébito, porquanto ainda que as cobranças dos empréstimos em discussão tenham sido acima dos limites legais estabelecidos pela Lei nº 10.820/2003, os valores debitados/descontados eram, de fato, devidos, não se aplicando ao caso,
a regra do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Dívidas e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
VALTAIR ALVES DE OLIVEIRA,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos do autor, nos seguintes termos:

“[...]
determinando que a requerida proceda com a redução dos descontos consignados, obedecendo o limite de 35% (trinta por cento) para empréstimo consignado e 5% (cinco por cento) para cartão consignado.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora acima do limite da margem consignável, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Por outro lado, julgo improcedente o pleito referente a inexistência de débito referente ao contrato RMC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC [...].”
(Sic. ID nº 302160986).

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença por entender que: (a) restou evidenciado a existência e validade do contrato celebrado entre as partes; (b) a legalidade da contratação digital; (c) a impossibilidade de devolução de quaisquer valores, especialmente na forma dobrada, por ausência de má-fé e, (d) a litigância de má-fé da parte autora.

Pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito.

Contrarrazões no ID nº 302160990, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
VALTAIR ALVES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Dívidas e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
contra
BANCO AGIBANK S.A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiário de prestação continuada a pessoa com deficiência perante o INSS.

Alegou que celebrou o contrato de empréstimo consignado sob nº 1231346142 com o banco réu em maio de 2022, mas que os descontos em sua aposentadoria estão além do permitido por lei, ultrapassando o limite de 35%.

Afirmou que, além dos valores superfaturados do empréstimo consignado, foram identificados vários descontos indevidos relacionados a cartão de crédito (RMC), também em percentual superior ao estabelecido na legislação.

Sustentou que os descontos mensais chegaram a comprometer mais de 50% de sua aposentadoria, deixando-o sem subsídios financeiros para manter sua subsistência e comprar seus medicamentos, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Em sua defesa (ID nº
302160976
), o requerido defendeu a legalidade da contratação, a impossibilidade de suspensão das cobranças e a ausência de reclamação prévia. Alegou que os descontos se encontram dentro da margem legal e que não houve falha na prestação do serviço. P
ugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferido pelo
Dr. Ângelo Judai Junior.

Pois bem.

Da limitação dos descontos dos contratos

De início, cabe esclarecer que a controvérsia dos autos não diz respeito à existência ou validade dos contratos celebrados entre as partes, como insiste o banco apelante em suas razões recursais, mas sim à legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, que teriam ultrapassado os limites legais estabelecidos pela Lei nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”
, alterada pela Lei nº 14.601/2023.

Neste particular, estabelece o art. 6º, §5º da citada lei:

“Art. 6º [...]

§5º

Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, os descontos e as retenções referidos no
caput
deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.
(Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

No caso, verifica-se do ID nº 302160963 - Pág. 3⁄4 que as partes firmaram os seguintes contratos:

Extrai-se também do documento denominado
“Margem para Emprestimo/Cartão e Resumo Financeiro”
, fornecido pelo INSS (ID nº 302160963 - Pág. 2), que à época dos fatos o autor recebia o valor de R$ 1.412,00 de benefício e possuía como teto máximo R$ 424,20 para empréstimo consignado e R$ 70,60 para cartão consignado, senão vejamos:

No entanto, da análise detida dos autos, em especial os extratos bancários e o histórico de empréstimo consignado emitido pelo INSS constantes dos IDs nºs 302160961 a 302160963, constata-se que os descontos mensais realizados pelo banco apelante no benefício previdenciário do autor ultrapassaram o limite legal de 35% para empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito consignado.

Isto porque, conforme demonstrado na petição inicial e não refutado de forma específica pelo banco apelante, os descontos dos empréstimos firmados entre as partes chegaram a comprometer cerca de 50% da renda do autor, senão vejamos:

Destarte, comprovado que os descontos realizados no benefício do autor, extrapolam os limites previstos no art. 6º, §5º da Lei nº 10.820/2003, escorreita a sentença ao determinar a readequação dos descontos aos limites legais estabelecidos, ou seja, 35% para empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito consignado.

Da repetição de indébito

Quanto à repetição do indébito, procede o recurso do requerido.

Isto porque, conforme acima explicitado, não se trata a hipótese de cobrança indevida, porquanto restou evidenciado que os contratos em discussão foram livremente celebrados pelo autor.

Logo, ainda que a forma de cobrança tenha sido acima dos limites legais estabelecidos pela Lei nº 10.820/2003, não é de se olvidar que os valores debitados/descontados eram, de fato, legítimos e, por isso, inaplicável
a regra do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO C.C ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA–- EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS DO INSS - MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30%– - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ANULAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR – INCIDÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte manifesta nos autos, expressamente, informando que não desejava produzir quaisquer provas, postulando o julgamento antecipado do feito.

“É de responsabilidade da instituição financeira, no momento de celebração de contrato de empréstimo consignado, verificar se a margem consignável está comprometida.” (Ap 19156/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)

A limitação do percentual de desconto em folha de pagamento e benefícios previdenciários permitido para empréstimo consignados, têm por finalidade evitar o superendividamente e garantir que o mutuário tenha o mínimo necessário para sua subsistência e de sua família, preservando-se, desse modo, a dignidade da pessoa.

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

O artigo 2°, §2° da Lei n. 10.820/03 — com redação alterada pela Lei n. 13.172/2015, regulamentou que a “soma dos descontos referidos no art. 1° não poderá exceder a (30%) trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento”.

Verificado que os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte ultrapassam a margem legal consignável que, no caso, é de 30% de seu benefício, para os empréstimos consignados, é possível a sua limitação.

Não há que se falar em anulação dos negócios jurídicos sob o fundamento de não terem sido autorizados pelo consumidor, posto que competia a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, de modo que meras alegações que tais serviços não foram acordados e autorizados são insuficientes para embasar a sua anulação.

Ainda que a autora tenha sofrido descontos em seu benefício superiores aos legalmente permitidos, não há como deixar de reconhecer que os referidos descontos decorrem de contratos livremente firmados, onde era sabido que as parcelas seriam descontadas, de modo que não há de se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dano moral.

Descabe o pleito de repetição de indébito, pois, ainda que a forma de cobrança tenha sido indevida, o que foi debitado era, de fato, legitimamente devido.

“ No concernente ao pedido de danos morais e pedido de devolução de valores, não prosperam, pois os descontos não constituem ato ilícito, mas sim uma forma original pactuada entre as partes quanto aos termos do pagamento, e que, posteriormente, se tornou muito onerosa para o consumidor, necessitando revisão.”

(Apelação Cível Nº 70063869481, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS).” (TJMT - RAC Nº 0001794-86.2018.8.11.0020, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, publicado no DJE 09/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA – PRELIMINARES – REJEITADAS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PACTA SUNT SERVANDA – FLEXIBILIZAÇÃO – LIMITAÇÃO EM 30% – POSSIBILIDADE – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

As parcelas mensais descontadas em folha de pagamento relativas a empréstimos consignados realizados por servidor público não podem ultrapassar o limite de 30% de sua remuneração.

(...)

Descabe o pleito de repetição de indébito, pois, ainda que a forma de cobrança tenha sido indevida, o que foi debitado era, de fato, legitimamente devido”.
(RAC nº 106833/2017 – 1ª Câmara Cível – Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias – DJ 8/5/2018

“Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo bancário.
Desconto em folha de pagamento. Limitação. Servidora pública. Dano moral. Repetição de valores em dobro. Ação da jurisprudência consolidada determina e justifica a limitação do desconto para pagamento do empréstimo consignado. Da limitação não decorre a restituição do que se descontou para pagamento da dívida existente. O desconto em percentual consentido não presume o dano moral”.
(
Apelação Cível Nº 70078303583, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 12/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% DA RENDA PERCEBIDA DO INSS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO NCPC. I.
Não encontra guarida a pretensão de restituição de valores fundada em débito consignado acima do limite de 30% sobre os rendimentos líquidos do benefício previdenciário do autor. E isso porque não se verifica, à espécie, qualquer ilegalidade por parte da instituição financeira que apenas agiu no exercício regular do direito ao cobrar dívida livremente contraída pelo demandante. II. Inexistência do dever de indenizar no caso em exame, porquanto ausente a prática de ato ilícito. Aplicação do disposto no artigo 188, I, do Código Civil
. III. Mantida a distribuição da sucumbência, em razão do autor ter logrado êxito tão somente em um dos três pedidos deduzidos na petição inicial. IV. Majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, ora apelante, em razão do disposto no artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. V. Fixação de honorários recursais, na forma do §11 do artigo 85 do NCPC, diante da apresentação de contrarrazões pelo réu e recurso de apelação pelo autor. APELO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.”
(Apelação Cível Nº 70077330710, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/04/2018)

Portanto, neste tópico o
decisum
, merece reparos.

Por fim, não há falar-se em litigância de má-fé por parte do autor, como pretende o banco apelante, posto que o exercício regular do direito de ação, fundamentado em documentos que comprovam a extrapolação dos limites legais de descontos em seu benefício previdenciário, não configura conduta temerária ou desleal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
excluir a condenação do requerido à repetição de indébito em dobro, permanecendo no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025